Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-06.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8000803-06.2022.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Embargante: IVANIA LOPES DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): Embargado: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO EMENTA: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC. Inexistência de contradição interna. Rejeição dos embargos. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Município em face de acórdão que rejeitou tese de compensação de horas-aulas decorrentes da pandemia da covid-19, sob fundamento de inovação recursal, e reconheceu o direito das Autoras à percepção de verbas extraordinárias, ressalvando a possibilidade de compensação apenas com base em prova documental já constante dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da mesma decisão, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão embargado rejeitou expressamente a tese recursal inovadora e assentou que eventual compensação em fase de liquidação concernente a quantia eventualmente paga a título de horas extras, deve observar os limites do contraditório e estar amparada em prova já produzida. 5. A oposição dos embargos tem caráter meramente protelatório, por veicular inconformismo com a conclusão do julgado e tentar rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e dispositivo da mesma decisão. 2. A reapreciação da matéria decidida não se admite na via dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.889.896/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000803-06.2022.8.05.0212, nos quais figuram como Embargantes IVANIA LOPES SOS SANTOS SILVA E OUTROS e Embargado MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA